Tribunal: TJBA
Processo: 8046410-91.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8046410-91.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: SURAIA MIDLEJ JOAQUIM LISBOA Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. AFASTAMENTO DA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de Ação de Cumprimento de Sentença movida por servidora estadual inativa em face do Estado da Bahia, que julgou parcialmente procedente a impugnação ao cumprimento de sentença e, de igual modo, parcialmente procedente o pedido de cumprimento provisório, com fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em 10% sobre o valor da causa (R$ 16.539,96), a serem rateados proporcionalmente entre as partes: 75% a cargo do Estado da Bahia (R$ 1.240,50) e 25% atribuídos à parte exequente (R$ 413,50). O recurso objetiva afastar a sucumbência recíproca, sob o argumento de que a parte exequente decaiu de parte mínima do pedido, sendo inaplicável a distribuição proporcional da verba honorária. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a aplicação da regra da sucumbência recíproca em caso de rejeição de pedido acessório, desvinculado do mérito da obrigação executada, à luz do parágrafo único do art. 86 do Código de Processo Civil. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A parte exequente obteve êxito integral nos pedidos principais da execução, que consistiam na implementação da GEAC no percentual de 31,18% sobre os proventos, constituição em mora da Fazenda Pública e imposição de multa coercitiva, conforme decisão agravada. 4. O único pedido rejeitado referia-se à autorização para desconto direto dos honorários contratuais em folha de pagamento, o qual não integrava o título executivo judicial e foi indeferido por ausência de documentação, sem gerar controvérsia substantiva entre as partes. 5. O indeferimento do pedido de desconto contratual tem natureza meramente acessória e formal, sem relevância para o mérito da execução ou impacto econômico para o executado, tratando-se de questão interna à relação entre exequente e seu patrono. 6. A jurisprudência do STJ reconhece que, nos casos em que a parte autora decai de parcela mínima do pedido — especialmente quando se trata de pleito acessório ou instrumental —, deve ser reconhecida a sucumbência mínima, cabendo à parte adversa o ônus integral dos honorários advocatícios (AgInt no AREsp 1872628/SP, Rel. Min. Raul Araújo, j. 29.11.2021). IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso provido, para reformar em parte a decisão proferida pelo Juízo a quo, determinando que o Estado da Bahia arque com a integralidade dos honorários sucumbenciais, fixados em 10% sobre o valor da causa, aplicando-se a regra da sucumbência mínima prevista no art. 86, parágrafo único, do CPC. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8046410-91.2025.8.05.0000, em que figuram, como agravante, SURAIA MIDLEJ JOAQUIM LISBOA, e, como agravado, ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em DAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)